Tribunal: TJDFT
Processo: 0719325-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por HÉRICA GARCIA DA SILVA RODRIGUES da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença requerido pela MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A (processo n.o 0704403-21.2018.8.07.0017), deferiu o levantamento de valores em favor da agravante/executada, determinou a expedição de mandado de penhora e avaliação dos bens que guarnecem a residência da agravante/executada, bem como deferiu os pedidos de consulta aos sistemas INFOJUD, SNIPER e ERIDF. Em suas razões recursais (ID 46862016), a agravante/executada alega, em síntese, que a decisão agravada é ultra petita, ao argumento de que não foi requerido, pela agravada/exequente, a pesquisa aos sistemas ERIDF e SNIPER, nem penhora de bens imóveis e cessão de crédito. Aduz não possuir bens passíveis de penhora e sustenta o arquivamento provisório da execução. Ao fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento, para que seja cassada a decisão agravada. Sem preparo, pois sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão parcial da liminar perquirida. Com efeito, nos termos do art. 492, caput, do Código de Processo Civil, “é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado”. No caso, ao atento compulsar dos autos originários constata-se ter a agravada/exequente requerido a pesquisa de bens da agravante/executada, através do sistema INFOJUD (ID 152403377 dos autos originários), bem como a penhora dos bens que guarnecem a sua residência (ID 154489893 dos autos originários), com exceção daqueles protegidos pela impenhorabilidade e indispensáveis às necessidades básicas da agravante/executada e de sua família. A decisão agravada (ID 154879020 dos autos originários), por sua vez, deferiu, in litteris: (...) Doutro lado, expeça-se mandado de penhora e avaliação de bens que guarnecem a residência da executada, a ser cumprido no endereço do executada (CHACARA 26 COLONIA AGRICOLA SUCUPIRA No. 11 CH.26 – RIACHO FUNDO I – BRASÍLIA/DF. CEP: 71.828-018). Antes, porém, traga o credor planilha atualizada de débitos. Para a consulta ao sistema INFOJUD, o credor deve juntar comprovação de entrega de DIRPF pela executada nos últimos anos. Após juntada a consulta, dê-se vista ao exequente para, no prazo de 15 dias, manifestar-se. Ultrapassado o prazo, a pesquisa com resposta positiva deverá ser excluída do processo, com certificação nos autos (art. 773 CPC). Caso demonstrados indícios de que a parte executada detenha embarcação ou aeronave, ou tenha declarado bens perante a Justiça Eleitoral, defiro, caso haja requerimento, seja feita a consulta ao sistema SNIPER. Defiro a pesquisa de bens imóveis via ERIDF, caso haja requerimento e seja a parte beneficiária da gratuidade de justiça. Não sendo beneficiário da gratuidade de justiça, incumbe ao exequente a busca e pagamento dos respectivos emolumentos. Outrossim, eventual requerimento de penhora de imóvel ou direitos aquisitivos sobre imóvel deverá estar acompanhado da certidão de matrícula do bem atualizada. Caso haja requerimento de desconsideração direta ou inversa da personalidade jurídica, a parte exequente deverá juntar aos autos os atos constitutivos da pessoa jurídica. Na hipótese de cessão de crédito, defiro a sucessão processual, desde que haja pedido e juntada do termo de cessão do qual conste o título objeto da lide com nome da parte executada e CPF, além da procuração do sucessor (art. 778, §2o do CPC). Nessa situação, deverá ser alterado o polo ativo, intimado o sucedido, e intimado o sucessor processual para dar andamento ao processo. Na hipótese de notícia de falecimento da parte executada, o exequente deverá ser intimado a informar se há inventário em trâmite. Havendo inventário o exequente pode habilitar seu crédito nos autos do inventário, art. 642 CPC, e comprovar nos autos em 30 dias, com extinção deste processo. Caso não haja inventário e para sucessão processual deverá o exequente informar os sucessores do de cujus (art. 779, II CPC), com indicação de nome e endereço, os quais deverão ser intimados, com prazo de 15 dias. O polo passivo deverá ser alterado para espólio de "nome do de cujus" caso haja inventário; se não houver inventário, o nome da parte falecida deverá ser substituído pelos nomes dos sucessores. Havendo juntada de termo de acordo em que a parte ré não tenha constituído advogado nos autos (não houve citação ou revelia), a assinatura da parte ré deverá ser pelo ICP-Brasil, Gov.br ou de próprio punho com firma reconhecida ou com assinatura de duas testemunhas. Se no termo do acordo houve pedido de suspensão e homologação do ajuste, deverá ser intimada a parte autora a dizer se pretende a homologação ou suspensão, no prazo de cinco dias, sob pena de reputar-se pelo interesse na homologação do acordo, com extinção do processo. Esgotados todos os meios de satisfação da dívida sem sucesso, retornem os autos conclusos para decisão acerca da suspensão processual, com fulcro no art. 921, inciso III, §1o, do CPC. (destacou-se) Dessa forma, em cognição sumária não exauriente, verifica-se evidente a nulidade parcial da decisão agravada, porquanto ultra petita, quanto à pesquisa aos sistemas ERIDF e SNIPER. Todavia, diferentemente do que busca fazer crer a agravante/executada, a decisão agravada não determinou a penhora de bens imóveis ou deferiu a cessão de crédito, pois ambas condicionadas à posterior pedido expresso. Destarte, presentes, à primeira vista, a demonstração dos necessários requisitos da probabilidade do direito vindicado e do perigo da demora, para o deferimento parcial da medida liminar pleiteada, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, com o estabelecimento do necessário contraditório, é medida que se impõe. Dessa forma, DEFIRO, em parte, o pedido liminar, tão somente para suspender os efeitos da decisão agravada quanto à pesquisa aos sistemas ERIDF e SNIPER. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora